Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. ERRO DA CONTAGEM DO PRAZO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo Civil-CPC, que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
2. Por sua vez, seu § 4o estabelece: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3. Embora o sistema Pje tenha intimado o agravante para recolher o preparo no prazo de 15 dias, a decisão foi clara ao consignar o prazo de 5 dias.
4. O Pje é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação; o sistema não substitui o dever da parte interessada de conferir o prazo legal para praticar atos processuais de seu interesse.
5. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.